Tribunal: TJSP
Processo: 3013090-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos Ribociclibe 200mg e Fulvestranto 500mg à autora, portadora de neoplasia mamária com metástases ósseas, sem recursos para arcar com os custos.
II.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos Ribociclibe 200mg e Fulvestranto 500mg à autora, portadora de neoplasia mamária com metástases ósseas, sem recursos para arcar com os custos.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a necessidade do fornecimento do medicamento Ribociclibe, já incorporado ao SUS, e a adequação do prazo fixado para cumprimento da obrigação, além da análise dos requisitos para concessão judicial do medicamento Fulvestranto, não incorporado ao SUS.
III. Razões de Decidir
O medicamento Ribociclibe foi incorporado ao SUS, conforme Portaria SCTIE/MS no 73, de 6 de dezembro de 2021, para tratamento de câncer de mama avançado ou metastático. A documentação médica demonstra a progressão da doença e a necessidade urgente do tratamento, justificando a concessão do medicamento Ribociclibe. Quanto ao Fulvestranto, não se verifica o preenchimento dos requisitos para deferimento da tutela antecipada, conforme diretrizes jurisprudenciais vinculantes.

IV. Dispositivo
Recurso parcialmente provido para afastar somente a ordem de entrega do Fulvestranto 500mg.

Jurisprudência Citada:
STF, RE 566.471/RN, Tema 6; STF, RE 1.366.243, Tema 1234;
TJSP, Agravo de Instrumento 3011347-08.2025.8.26.0000, Rel. Cynthia Thome, j. 16.09.2025.